Tribunal: TJDFT
Processo: 0729395-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante teor da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
2. Constatado no caso concreto que a paralisação do processo não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas de culpa exclusiva do Poder Judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.